Tribunal: TJSP
Processo: 2149753-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Iniciativa da credora – Inexistência de violação ao princípio da inércia judicial - Prescrição – Não ocorrência – Determinação no Acórdão que a exequente receberia os valores que pagou após a alienação do imóvel comum – Rateio do salário pericial que beneficiou o recorrente, por ser de sua incumbência exclusiva, inexistindo interesse recursal -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Iniciativa da credora – Inexistência de violação ao princípio da inércia judicial - Prescrição – Não ocorrência – Determinação no Acórdão que a exequente receberia os valores que pagou após a alienação do imóvel comum – Rateio do salário pericial que beneficiou o recorrente, por ser de sua incumbência exclusiva, inexistindo interesse recursal - Recurso desprovido.